Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou extinto o pedido em relação a devolução em dobro dos valores pagos pelo recorrido, com supedâneo no artigo 38, parágrafo único c/c artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Julgou, ainda, procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, e condenar o recorrente a pagar indenização em razão dos danos morais suportados no importe de R$3.000,00 (três mil reais). A sentença concluiu que o as informações não eram claras e adequadas no contrato de cartão de crédito consignado, bem como não foi respeitado o princípio da confiança.
3. Aduz como razões para a reforma da decisão recorrida que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes; não houve quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido; que o recorrido solicitou saques e realizou compras com o cartão; e a ausência de danos materiais e morais ante a falta de vício de consentimento.
4. O recorrente requer concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas ID. 23944981.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. No presente caso, o exame do mérito não teve fundamento quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte recorrida. No pedido inaugural, ele afirma que, em 2016, celebrou contrato de empréstimo consignado que seria descontado em seu contracheque e um cartão de crédito, sendo este um produto diverso, que chegaria posteriormente em sua residência. Narra que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi creditado na sua conta corrente em 12/07/2016 e R$4.727,00 (quatro mil setecentos e vinte e sete reais) no dia 12/08/2016, totalizando o valor de R$9.727.00 (nove mil setecentos e vinte e sete reais) e um mês depois o cartão chegou em sua residência. Destaca que desde a contratação são realizados descontos mensais na sua folha de pagamento em parcelas de R$531,00 (quinhentos e trinta e um reais), não sendo esclarecido no contrato o número suficiente para o adimplemento. Afirma que já pagou 47 (quarenta e sete) prestações totalizando o montante de R$21.163,48 (vinte e um mil cento e sessenta e três reais e quarenta centavos) e que não há previsão de quitação da dívida.
9. Examinando o documento constante do ID. 23944626/23944627 constata-se que o recorrido recebeu o crédito e fez os respectivos saques ao qual fez adesão nos dias 12/07/2016 e 12/08/2016, diretamente em sua conta, na importância de R$9.727.00 (nove mil setecentos e vinte e sete reais). Porém, somente em 08/08/2020, ou seja, aproximadamente quatro anos depois, foi que o recorrido protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção. Todavia, visualizando os contracheques de ID. 23944629/23944631, observa-se que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo recorrido. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade do recorrido quanto à natureza do empréstimo contraído.
10. Das faturas de ID 23944638 – Pág. 26/29, extrai-se que foram realizadas compras no cartão crédito, o que atesta a utilização do plástico pelo recorrido. Dessa forma, resta demonstrada a ausência de verossimilhança quanto ao alegado pelo recorrido de que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado.
11. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido.
12. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).